Tribunal: TJSP
Processo: 1088587-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
DECLARATÓRIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DÉBITO INEXIGÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO – HONORÁRIOS RAZOÁVEIS, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088587-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
TYAGO DANTAS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088587-11.2019.8.26.0100 -Voto no 48085
2
APELAÇÃO N° 1088587-11.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES:
TYAGO
DANTAS
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
E
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. FMU
APELADOS: OS MESMOS
VOTO N° 48.085
DECLARATÓRIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
DÉBITO INEXIGÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME
EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO

HONORÁRIOS
RAZOÁVEIS,
SEM
PREJUÍZO
DA
APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC RECURSOS
IMPROVIDOS
Declarando inexistente o débito, a sentença
condenou a ré em R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos e
com juros, pela indevida inclusão do nome no cadastro de
devedores, além de custas, despesas e verba honorária de 10%
do total.
Apelaram as partes. O autor, para elevar o
valor da indenização e o percentual da verba honorária. A ré,
por sua vez, para reduzir o montante da indenização.
Recursos tempestivos, respondidos, com nota de
preparo e justiça gratuita.
É o Relatório.
Passou em julgado o capítulo da sentença que
declarou a inexistência do débito.
Inscrição
indevida
do
nome
em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente dessa
inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja, independe da
prova objetiva do abalo sofrido e qualquer perquirição quanto
à
existência,
também,
de
prejuízo
patrimonial
(REsp
332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp
323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02;
AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag
175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088587-11.2019.8.26.0100 -Voto no 48085
3
O valor fixado na sentença está adequado ao
caso e se insere com folga no máximo aplicado pelo Superior
Tribunal de Justiça para ressarcimento do dano moral em
hipóteses similares (REsp 527.414/PB, DJ 16.02.04; REsp
511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp 480.498/MG, DJ 25.02.04; REsp
110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp 294.561/RJ, DJ 04.02.02; REsp
218.241/MA, DJ 24.09.01; REsp 232.437/SP, DJ 04.02.02; REsp
296.555/PB, DJ 20.05.02), não comportando modificação.
Honorários advocatícios arbitrados mostram-se
adequados ao trabalho desenvolvido e às peculiaridades do
caso, mas agora, em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
ante o não provimento do recurso da ré elevo-os para 15% do
valor da condenação.
Posto isso, nego provimento aos recursos.
MATHEUS FONTES
Relator